Tribunal: STF
Processo: HC 249162
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clederson Viana Alves, advogado, em 22.11.2024, em benefício de I S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.11.2024 a 19.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 952.051/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Em 20.7.2015, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG absolveu o paciente, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal (e-doc. 5).



    3. Em 18.9.2018, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento à Apelação Criminal n. 1.0105.15.012652-9/001, para condenar o paciente à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217 c/c inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSO MINISTERIAL - MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO LANÇADA. - Nos crimes contra a liberdade sexual, os relatos extremamente coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos elementos materiais carreados, são suficientes para comprovar a prática e a autoria do delito” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 952.051/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.10.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração. 



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 13.11.2024 a 19.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. No caso, a condenação do ora agravante transitou em julgado em 12/12/2020, de maneira que, não vislumbrada flagrante ilegalidade a permitir a eventual concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do que dispõe o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, o indeferimento do writ mostrou-se de rigor. Com efeito, a leitura do acórdão da Corte local permitiu a conclusão de que a condenação não se deu exclusivamente com base nas coerentes declarações da vítima, mas também em virtude da prova oral produzida (depoimentos de sua madrasta, de sua genitora, da conselheira tutelar que acompanhou o caso e dos policiais que efetuaram a prisão), bem como do laudo pericial que comprovou a ruptura do hímen da vítima, tudo a corroborar suas declarações acerca dos abusos sexuais sofridos, não se podendo olvidar que o eventual acolhimento da pretensão defensiva implicaria em sensível incursão ao material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do writ. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a ilegalidade a ser descrita ao logo do writ em debate – fragilidade probatória (depoimentos controversos e replicados; laudos técnicos imprecisos e prova nova) –, que lastreou a condenação do Paciente, em segundo grau, resulta em constrangimento ilegal que, por si só, justifica o conhecimento do habeas corpus em debate ou, em caso de não conhecimento, que seja analisado a possibilidade da concessão de ofício” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “a questão em debate não se restringe ao uso indevido do remédio constitucional como substitutivo de Revisão Criminal, mas sim, como meio eficaz para sanar uma ilegalidade absoluta – fragilidade probatória (depoimentos controversos e replicados; laudos técnicos imprecisos e prova nova), que resultou na prisão, indiciamento, denúncia, absolvição e posteriormente em condenação do Agravante –, sem que isso importe em revolvimento fático probatório, contrariando o acórdão recorrido; se tratando de mera revaloração jurídica do acervo probatório colacionado nos autos de origem” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que “todo o manancial probatório que lastreia a condenação de [I S], resume-se ao depoimento da vítima, menor de idade, replicado por sua genitora e madrasta (testemunhas de ouvi dizer), segundo os quais ele teria mantido relação sexual com a menor por vários anos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que, “contrariando o acórdão recorrido, os citados laudos, não induzem à autoria delitiva do Paciente, bem como, não corrobora com a assertiva da vítima” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega que, “sem necessidade de revolvimento fático probatório, não há como determinar que o desvirginamento apontado no laudo como ocorrido há mais de 20 dias possa ter relação com os fatos apurados na representação da vítima ou com a conduta do Paciente, resultando assim, na aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre se resolve em favor do réu, sendo medida cogente, o reestabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau” (fl. 15, e-doc. 1).



    Realça que “a condenação do Paciente se baseou tão somente em depoimento da vítima e, ainda, que esse depoimento está longe de ser harmonioso com as demais provas nos autos, em especial em relação ao Laudo nº 214/2015 e o novo depoimento da senhora [K]” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “6.1. O conhecimento do presente habeas corpus; 



    6.2. A concessão da medida liminar, para suspender a prisão do Paciente, decorrente do Mandado de Prisão 0126529-81.2015.8.13.0105.01.0001-01, até o deslinde do presente writ; 



    6.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal; 



    6.4. A concessão definitiva da ordem, ainda que de ofício, objetivando reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do HC 9952051-MG e julgue seu mérito ou, ainda que não o conheça, que analise a ilegalidade apontada, que justifica a concessão da ordem de ofício; 



    6.5. Subsidiariamente, ante a flagrante ilegalidade constatada de pronto, sem a necessidade de revolvimento fático probatório, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, visando reestabelecer a sentença de primeiro grau, resultando na absolvição do Paciente, sendo consequentemente expedido o competente alvará de soltura, em vista dos argumentos delineados no presente writ” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que a condenação transitou em julgado para o paciente em 12.12.2020, mais de três anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 22.11.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou ao processo o inteiro teor do acórdão impugnado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 952.051/MG, limitando-se a copiar a ementa e a parte dispositiva do acórdão (e-doc. 29), o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável, com as alegações de as provas colhidas serem insuficientes para demonstrar a prática dos delitos e de haver prova nova apta a atestar a inocência do paciente.



    11. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, realçando a prova pericial e os depoimentos da vítima, da madrasta da vítima, da mãe da vítima, da conselheira tutelar e dos agentes policiais. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “A materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo APFD (fls. 2/7), boletim de ocorrência (fls. 12/15), certidão de nascimento (fl. 23), laudo pericial (fl. 34) e cópia de resultado de exame laboratorial (fl. 44), em consonância com a prova oral produzida.



    De igual forma, não há dúvidas quanto à ocorrência do delito e sua autoria. 



    O acusado, na DEPOL (fl. 7), limitou-se a negar a autoria delitiva, informando que somente prestaria maiores esclarecimentos sobre os fatos em juízo, acrescentando que a acusação seria ‘pelo motivo da genitora da vítima querer a guarda da mesma’. Na fase judicial (fl. 136/136v), disse ser falsa a acusação que lhe é imputada, afirmando que ‘acredita que E. possa ter dito ter sido abusada sexualmente pelo declarante porque ela não estava se sentindo bem na casa do declarante’ e ‘para que E. voltasse a residir com a mãe’. 



    A prova testemunhal produzida, contudo, não deixa qualquer dúvida da ocorrência e dinâmica do crime, principalmente diante da consistência verificada nas declarações da ofendida E.L.S., que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, foi clara em apontar a prática do delito ao apelado, esclarecendo pormenores do ocorrido. Vejamos:



    (...) QUE foi morar com o pai e madrasta quando contava com nove anos de idade, sendo que até então residia com a sua mãe; QUE quando passou a residir com ele iniciaram-se os abusos sexuais sendo que, no início, ele acariciava seu corpo; QUE acredita a informante que, quando contava com dez anos de vida, veio a ser estuprada pelo pai; QUE dormia num quarto separado de sua madrasta e irmãos, isto por determinação do pai e, assim, ele dirigia-se até o quarto e praticava o ato sexual; QUE sempre se submeteu aos atos do pai face às ameaças por ele praticadas contra a sua pessoa, inclusive dizia também que mataria a sua mãe, da informante, se ela contasse algo para outrem; QUE seu pai ainda chegou a cortar uma vara e deixou dentro de casa, alegando que seria tal objeto para a informante; QUE no ano passado, meados do ano, o seu pai mandou a informante dizer que teria sido abusada sexualmente por um colega de escola, menor de nome [A], isto após a informante dizer a ela que ‘estava namorando o adolescente’; QUE o seu pai chamou a polícia, foi à delegacia, levou à informante ao IML, enfim, ele sempre tomou a frente da situação; QUE alega neste ato que jamais foi molestada sexualmente por [A], tendo o fato sido invenção de seu pai para tentar encobrir os fatos que, na verdade, ele praticava contra a informante; QUE no mês de outubro do ano passado a informante passou a sentir fortes enjoos e, assim, foi levada ao laboratório Label, restando revelada a sua gravidez, contudo, tal fato inicialmente não foi lhe contado; QUE confirma ter ingerido dois comprimidos a mando de seu pai, bem como lhe foi aplicado dois comprimidos na vagina, por sua madrasta [K]; QUE somente depois tomou ciência que tais comprimidos eram para abortar; QUE efetivamente chegou a abortar, acreditando que no mês de dezembro; QUE tomou ciência que o seu pai adquiriu os comprimidos numa farmácia, Drogaria Planalto, tendo sido um farmacêutico de nome João quem vendeu, sendo ouviu dizer, tais comprimidos a seu pai; QUE em data de ontem, pela manhã, sua madrasta lhe chamou para conversar, pois ela não estava acreditando na versão que até então apresentava no sentido de que seria [A] quem teria lhe estuprado e, depois, conforme orientado por seu pai, disse que teria sido um garoto desconhecido quem praticou tal ato consigo; QUE após a insistência de sua madrasta, resolveu revelar a ela o que efetivamente ocorreu, ou seja, que fora o seu pai que há tempos lhe molesta sexualmente, quem a engravidou; QUE assim em data de ontem, período da noite, sua madrasta deixou o lar, junto com seus três irmãos por paternos, dizendo que iria para a casa de seus pais; QUE sua madrasta agiu de tal forma para que o seu pai não desconfiasse que ela já estava inteirada dos fatos; QUE então permaneceu sozinha com o seu pai em casa; QUE ele novamente a obrigou a manter com ele relações sexuais; QUE as relações se deram repetidas vezes, podendo informar que a última vez que com ela manteve relação foi de madrugada, já quando o dia começava a clarear; QUE por volta das 10:00 horas de hoje os policiais estiveram em sua casa, oportunidade em que efetuaram a prisão de seu pai; QUE a informante foi levada ao HPS local, sendo examinada por uma médica, a qual constatou que a mesma não é mais virgem; QUE nunca manteve relação sexual com outra pessoa a não ser o seu pai; QUE conforme já foi dito a primeira vez que ele a obrigou a manter relação sexual foi quando tinha dez anos de idade, em que pese já vir abusando de sua pessoa desde os nove anos; (...) (fl. 6/6v)



    (...) que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial, constante às f. 06 e verso, que lhe foram lidas nesta oportunidade, nada tendo a corrigir; que não relatou os fatos anteriormente porque tinha medo que seu pai matasse sua mãe, L., caso contasse o que ocorria; que após ter abortado o acusado passou a levar a declarante uma vez por mês à farmácia para tomar injeção; que o acusado disse para a declarante que a injeção era para que ela não engravidasse; (...) que o pai da declarante e a madrasta [K] dormiam em quartos separados; que era abusada quase todos os dias; que na casa haviam três quartos, um de [K], um da declarante e outro onde dormiam seu pai e dois irmãos, um com seis anos e outro com quatro anos de idade; que a declarante procurava ir dormir no quarto de [K], para evitar ficar sozinha em seu próprio quarto; que por vezes conseguia dormir no quarto de [K], contudo, outras vezes tinha que ir para seu quarto pois ‘ele tinha uma vara e se eu não fosse para eu quarto ele me batia’; que nas ocasiões em que manteve relação sexual com o acusado ocorreram relações vaginais e orais, não havendo relação anal; que o acusado colocava a boca no peito da declarante; que algumas horas após tomar os comprimidos e ter os comprimidos colocados em sua vagina começou a sangrar, saindo também pedaços de algo; que foi levada ao laboratório para fazer exame pelo seu pai; que foi sua madrasta [K] que o exame de gravidez havia dado positivo; que tomou injeção para não engravidar apenas uma vez, sendo levada por seu pai; que atualmente não faz uso de medicamentos e vai começar as sessões com a psicóloga; (...) que não gritava por socorro quando seu pai mantinha relações sexuais porque tinha medo dele; que o acusado era uma pessoa agressiva não só com a declarante como com seus irmãos; que somente teve relações sexuais com o acusado. (...) que o acusado passou a abusar da declarante logo que vieram para Governador Valadares; que no começo o acusado ficava ‘passando a mão ni mim’; que aos 10 anos o acusado começou a passar o pênis na vagina da declarante e aos 11 anos introduziu totalmente o pênis em sua vagina; que tanto a madrasta da declarante e seu pai sabiam quando a declarante ficava menstruada; que o acusado perguntava pela menstruação da declarante; (...) que já a laboratório fazer coleta de sangue, tendo ido ao Laboratório Label; que por ocasião do aborto sentiu muita dor na barriga; que nunca conversou com [K] sobre questões sexuais; que [K] chamou a declarante e disse que estava desconfiada perguntando se o pai da declarante estava abusando dela; que tinha um relacionamento ‘muito bom’ com [K] em casa; que quase não conversava com o acusado em casa; que o acusado e [K] não tinham um bom relacionamento ‘ele batia nela demais’; (...) que [K] e [I] estavam presentes quando a declarante tomou os dois comprimidos e teve dois comprimidos introduzidos em sua vagina; (...) (fl. 127/127v)



    Cumpre anotar, como há tempos venho me posicionando, que, em matéria de delitos contra os costumes, as palavras da vítima, quando firmes e coerentes, têm grande valor probatório. Sobre isso: (...)



    Ora, não foi apurada qualquer razão para que a vítima fantasiasse os fatos, imputando-os ao apelado, seu genitor, pessoa pela qual nutria amor e afeto. Em verdade, não se verifica nenhum motivo relevante para que ela o indicasse como autor de crime tão grave. 



    Não é crível que a ofendida tenha fantasiado os fatos, imputando ao apelado a autoria de gravíssimo delito, simplesmente porque sua mãe queria sua guarda - como alegado inicialmente pelo réu -, notadamente tendo em vista o fato de que quem primeiro tomou conhecimento dos abusos e os noticiou à genitora da ofendida e, também acionou a policia militar, foi a testemunha e amásia do acusado à época dos fatos, [K L M]. 



    Ademais, tendo em vista a tenra idade da ofendida, tenho que seria ilógico imaginar que ela teria a capacidade de fantasiar os fatos com os detalhes e a coerência como fez nas duas oportunidades em que foi ouvida. 



    Assim, suas declarações merecem total crédito e consideração, principalmente porque se encontram corroboradas pelo conjunto probatório, conforme veremos a seguir. 



    A testemunha [K L M] asseverou, em consonância com todo o relato feito pela vítima:



    (...) QUE inicialmente informa residir amasiadamente com o conduzido [I da S], há oito anos, tendo com ele três filhos, todos menores de idade; QUE E.L.S., filha de [I], residia com a mãe, senhora L., quando ela tinha oito para ove anos, passou a residir com o pai e depoente, QUE inicialmente [I] mantinha o mesmo relacionamento para com E. e os demais filhos, que são também da depoente; (...) QUE, porém, no mês de outubro de 2014, E. começou a passar mal, sentir enjoos e, assim, foi feito exame no laboratório Label, restando apurado que a criança estava grávida; QUE, porém, em meados do ano de 2014, E. disse ao pai que teria ‘arranjado um namoradinho na escola e tinha [I] passou a conversar separadamente com a filha E. e, assim falou com a depoente que era o tal namoradinho dela, chamado [A], quem a teria engravidado; QUE a depoente achou estranho tal fato, tendo o conduzido dito que a filha alegou que [A] teria ido atrás dela na nova escola; QUE posteriormente o conduzido já mudou a versão, dizendo para a depoente que a filha dissera que não fora [A] quem a engravidou e, sim, uma ‘pessoa da rua, estranha e que ela não soube dizer quem’; QUE então [I] disse para a depoente que a única solução que ele via era dar um jeito de conseguir um remédio e fazer E. abortar, momento em que a depoente o repreendeu duramente, dizendo inclusive que, através de exame de DNA, poderia se chegar ao pai da criança; QUE fato que chamou a curiosidade da depoente fora ter o conduzido dito que era necessário fazer o aborto, pois caso contrário, O PAI E IRMÃ DELE IRIAM ACHAR QUE ERA ELE O AUTOR DO FATO; QUE afirma a depoente que o conduzido conseguiu quatro comprimidos numa farmácia denominada DROGARIA PLANALTO, na rua Acesso Dois, antiga rua Gil Pacheco; QUE segundo tomou ciência foi um farmacêutico chamado JOÃO quem vendeu os comprimidos, cujo nome não sabe declinar, para o conduzido [I]; QUE sob extrema pressão de [Í], depoente confirma ter introduzido dois comprimidos na vagina da criança, tendo feito ela tomar dois; QUE [I] acreditava que a criança não sabia os motivos de estar tomando o remédio, pois ele havia dito a E.L. que ela estaria com verme, contudo, a depoente, às escondidas do conduzido, já havia contado para ela; QUE inclusive no momento em que tomava os comprimidos a criança disse ao pai que poderia até morrer com aquilo, o qual alegara que não, que na verdade ela iria sarar; QUE esclarece neste ato que a gravidez foi descoberta n mês de outubro, contudo, os comprimidos foram dados/injetados na criança no mês de dezembro do ano de 2014; QUE PODE CONFIRMAR QUE NAQUELA MESMA NOITE QUE FOI MINISTRADO OS COMPRIDOS À CRIANÇA ELA ABORTOU; QUE outro fato que despertou a atenção foi que, no mês de dezembro do ano de 2014, estando a depoente e [I] mantendo relação sexual, ele ‘do nada disse que E. também sabia fazer aquilo tudo’; QUE em data de ontem, já estando a depoente duvidando da versão apresentada por [I], no que tange a quem teria engravidado E., a chamou novamente para conversar, tendo ela novamente alegado que fora uma pessoa da rua; QUE a depoente, não acreditando em tal versão, insistiu com a criança e, assim, disse que iria perguntar e era para ela confirmar ou negar, oportunidade em que a perguntou se fora [I] quem a estuprou e se foi dentro do lar, tendo a criança, aos prantos, acenado positivamente com a cabeça; QUE E. disse ainda que desde os nove anos de idade sofre abuso por parte do pai; QUE ela pediu ajuda à depoente, dizendo amar o pai, mas não suportava mais os abusos; QUE após obter a confirmação, inicialmente buscou ajuda com a irmã de [I], pessoa de [M A], a qual simplesmente disse que a depoente deveria conversar com ele; QUE a depoente então telefonou para a mãe de E., senhora L., narrando a ela todo o ocorrido; QUE então a depoente temendo por sua vida e a de seus filhos, resolveu ir para a casa de seus pais, em data de ontem, por volta das 19:00 horas, deixando E. em casa com o pai; QUE agiu de tal forma para que o conduzido não desconfiasse que a mesma estava ciente de toda a situação; QUE em data de hoje, por volta das 07:00 horas, de pronto dirigiu-se até a casa de L., onde conversaram e chegaram à conclusão que teriam que acionar a polícia; QUE acionaram a polícia, sendo então feito a captura do conduzido em casa; QUE E. foi conduzida ao HPS local, onde, segundo lhe foi informado pelos militares, a médica constatou a ruptura himenal antiga; QUE na presença da depoente, viu quando E. alegou ter mantido relação sexual, mais uma vez com o pai, durante madrugada de hoje; QUE esclarece que o conduzido rasgou o exame comprovando a gravidez de E., todavia outro poderá ser conseguido junto ao laboratório Label nesta cidade; (...) QUE informa ainda outra situação estranha por parte do conduzido, qual seja, sempre que a criança E. estava menstruada, o conduzido não importava que ela dormisse junto à depoente, contudo, fora do período de menstruação, ele fazia questão que ela dormisse noutro quarto da casa; (...) (fl. 3/3v, sic)



    (...) que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial, constante às f. 03 e 04, que foram lidas nesta oportunidade, nada tendo a corrigir; (...) que começou a desconfiar do acusado após o aborto; que estranhou porque o acusado tomou todas as providências quando ficou sabendo que a vítima teria mantido uma relação sexual com o namorado e não quis tomar providência quanto a gravidez; que ficaram sabendo da gravidez em outubro e o aborto foi realizado em dezembro; que o acusado disse para a vítima que ela estava com vermes, porém, a declarante contou para a vítima que ela estava grávida; que não pôde ver se o exame dizia quanto tempo de gravidez a vítima tinha, tendo tido tempo apenas de guardar o nome do laboratório; que o pedido do exame teria saído da farmácia, onde posteriormente a vítima teria sido levada para tomar anticoncepcionais; (...) que [I] ficou perto para ter certeza de que a declarante havia introduzido os comprimidos na vagina da vítima; que em dezembro não acionou a polícia pois tinha apenas desconfiança e E. dizia que havia sido violentada por um desconhecido; (...) (fl. 128/128v)



    A genitora da ofendida, L.P.S., também declarou que:



    (...) que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial, constantes às f. 05, que lhe foram lidas nesta oportunidade, nada tendo a corrigir; que antes da data da prisão do acusado não tinha conhecimento dos fatos ou que a vítima tivesse tido um aborto provocado pelo acusado e [K]; que mudou para a cidade de Dona Euzébia em razão das agressões físicas que sofria por parte do acusado; que o acusado acabou por descobrir onde a declarante estava e foi para Dona Euzébia, procurando a filha e a declarante; que o acusado insistiu para que reatasse o relacionamento, dizendo que havia mudado; que aceitou reatar o relacionamento e o acusado ficou morando em sua residência por três meses em Dona Euzébia; que a declarante viu que não queria mais o relacionamento com o acusado e disse para o mesmo que fosse embora, porém, o acusado acabou trazendo E. consigo; que durante o período em que esteve na residência da declarante em Dona Euzébia, o acusado conversava por horas com E., cessando quando a declarante chegava; que E. foi modificando o comportamento, acabando por vir embora com o acusado; que nos contatos com E. por telefone ela dizia estar doente, passando mal, pelo que a declarante resolveu voltar para Governador Valadares; que ao voltar para GV encontrou o acusado residindo com [K], E. e os três filhos de [K], estando E. mal cuidada; que E. voltou a residir com a declarante em GV; que sua filha mais nova, N., precisou ser internada e durante o período de internação o acusado ficou em sua residência com E.; que ao voltar para casa o acusado disse que não sairia